Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). As meras alegações do apelado, sem qualquer documentação comprobatória, não são capazes de comprovar que o autor pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
2. O CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
3. A petição inicial está suficientemente instruída e constam os documentos essenciais para a propositura da ação. O autor narrou os fatos e fundamentos jurídicos do seu pedido e apontou, de forma clara, contra qual decisão se insurge. Ademais, a alegação de inépcia da inicial por falta de documentos necessários ao julgamento da demanda se confunde com o seu próprio mérito. Preliminar rejeitada.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
5. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
6. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
7. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
8. Na hipótese, ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (15 e 10 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
9. Os empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise da capacidade econômica para a fixação de alimentos.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.